Tribunal: TJES
Processo: 0013199-57.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013199-57.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CLAUDIA ROSSETTO VENTURIN e outros

APELADO: ARTE ASSINADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INAPLICABILIDADE. VENDA PRESENCIAL. PRODUTOS SOB MEDIDA. VÍCIO DO PRODUTO E SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EXCESSO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu o pedido de rescisão contratual com base no direito de arrependimento (art. 49 do CDC) em contrato de compra e venda de produtos de decoração (cortinas, tapetes e papéis de parede) realizados sob medida, encomendados após visitas presenciais e assistência de profissional técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o direito de arrependimento (art. 49 do CDC) é aplicável a contratos de compra e venda de bens personalizados adquiridos de forma presencial; (ii) estabelecer se houve excesso de cobrança pela fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de arrependimento possui natureza potestativa e visa resguardar o consumidor de compras realizadas fora do estabelecimento comercial ou em situações de ausência de contato físico com o bem, o que não se verifica na hipótese.

A aquisição de produtos sob medida, produzidos conforme dimensões específicas da residência da consumidora, inviabiliza o reaproveitamento comercial pelo fornecedor, descaracterizando a hipótese legal de reflexão.

O decurso de tempo superior a cinco anos entre a contratação e o pleito de rescisão, com a efetiva utilização dos bens, inviabiliza a restituição do produto no estado em que foi recebido, violando a boa-fé objetiva e configurando
venire contra factum proprium
.

A legislação consumerista, nos arts. 18 e 20 do CDC, oferece mecanismos adequados para o saneamento de eventuais falhas técnicas, como o abatimento proporcional do preço ou a reexecução do serviço, não se prestando o direito de arrependimento para dirimir suposto inadimplemento contratual após o consumo dos itens.

Inexiste prova de vícios de qualidade ou disparidade entre as amostras apresentadas e os produtos entregues, conforme depoimento técnico constante nos autos.

Reconhece-se a existência de excesso de cobrança no importe de R$ 21.098,55 (vinte e um mil noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos), valor que deve ser abatido do montante exigido pela apelante, conforme reconhecido pela própria fornecedora perante o órgão de proteção ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC não se aplica às compras realizadas em ambiente presencial, com contato direto do consumidor com as amostras físicas e auxílio de profissional técnico.

A aquisição de produtos personalizados, confeccionados sob medida, afasta a aplicabilidade do prazo de reflexão, devendo eventuais defeitos serem solucionados pelas regras de vícios do produto e do serviço, conforme arts. 18 a 20 do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, 19, 20 e 49.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto oral

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013199-57.2019.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 03/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR. ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR) :-

Cuida-se de recurso de apelação em “ação declaratória de inexistência de dívida c/c obrigação de fazer” proposta por ANA CLAUDIA ROSSETTO VENTURIN, ora Apelada, em face de ARTE ASSINADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, ora Apelante.

Pela sentença id 12606006, integrada pela decisão id 12606016, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais para, reconhecendo fazer jus a Apelada ao direito de arrependimento insculpido no art. 49, do Código de Defesa do Consumidor, (i) cancelar os protestos de protocolos nº 008380, 009376, 009377; (ii) declarar a inexigibilidade da dívida correspondente à Nota Fiscal nº 2-1, no valor de R$ 125.198,80 (cento e vinte e cinco mil cento e noventa e oito reais e oitenta centavos); (iii) declarar a inexigibilidade da quantia de R$ 21.098,55 (vinte e um mil noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Em suas razões recursais (id 12606017), a Apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
, pois: (i) o direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso concreto, uma vez que, apesar de a venda ter ocorrido no domicílio da consumidora, esta teve amplo e prévio contato com amostras dos produtos, contou com assessoria de profissional de sua confiança e deliberadamente optou por produtos personalizados e confeccionados sob medida, o que afasta a presunção de compra por impulso ou sem reflexão; (ii) a devolução dos produtos, após mais de cinco anos de uso e instalação, é inviável e configuraria enriquecimento sem causa da Apelada; (iii) como consequência, a reconvenção deve ser julgada procedente para condenar a Apelada ao pagamento do saldo devedor incontroverso.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 12606024, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

*

O SR. ADVOGADO FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO:-

Boa tarde, eminente desembargador presidente, eminente desembargadora Eliana Munhós, desembargador Arthur, desembargador Alexandre Pupim, eminente relator, desembargadora Cláudia, procurador de justiça, a douta servidora Bruna e demais colegas que aqui estão.

Venho a essa colenda Câmara, em nome da empresa Arte Assinada Indústria e Comércio, para sustentar a presente apelação cível.

O caso concreto foi o seguinte, a autora, minha cliente, ora apelante, ela vendeu cortinas, almofadas e papéis de parede para a apelada.

A cliente foi várias e várias vezes na loja e encomendou todos esses produtos.
Sucede que esses produtos foram instalados e eles não têm nenhum defeito. A compra monta no total de R$ 121 mil.

Qual é o objeto da ação? A consumidora ingressou com uma demanda, a apelada, invocando o direito de arrependimento do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que, pedindo máxima vênia à sentença que reconheceu o direito de arrependimento, reconheceu a rescisão do contrato e negou o direito da minha cliente receber os produtos que foram vendidos e instalados, existem três pontos, e eu vou ser bem breve, que, a nosso sentir, excluem esse direito de arrependimento.

Primeiro ponto. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele serve para proteger o consumidor daquela chamada compra por impulso. Não foi isso que aconteceu. E por que não foi? Não foi uma compra pela internet. Não foi uma compra por clique, por precipitação, não foi um consumidor que comprou um frigobar e, ao ver que o frigobar não tinha determinada prateleira, ele não lhe servia e ele poderia se arrepender porque não teve contato com o produto.

Muito pelo contrário.

E aí eu entro logo no meu segundo ponto, que são produtos personalizados, são produtos customizados, são almofadas, papéis de parede, colchões, são produtos que foram feitos, todos eles, à encomenda da própria apelada, que, inclusive, delegou essa função a um arquiteto, que foi à loja várias vezes.

Então, a premissa da sentença de que a venda não aconteceu na loja e sim teria acontecido na residência da consumidora, a nosso ver, permissa vênia, é uma premissa que não se sustenta.

Primeiro porque ela foi ajudada por um arquiteto. Ela fez diversas visitas na loja, teve contato com as amostras dos tecidos, viu as cores, tocou, pôde escolher, assinou o orçamento, que é o mais importante.

Então, ao nosso ver, não se aplica o direito de arrependimento. E já caminhando pro fim, porque a questão é muito singela, eu quero invocar aqui uma questão de consequencialismo, porque são produtos que não tem nenhum dano, não contém nenhum vício redibitório. São cortinas feitas sob medida, papéis de parede instalados, almofadas que vêm sendo usadas e gastas há anos. Ela não pleiteou e não obteve decisão para consignar esses produtos em juízo. E o que é mais relevante, e eu quero tocar novamente nesse ponto, são produtos que não têm nenhum defeito. A apelada simplesmente deixou de gostar.

Então, por essas razões, Excelência, como eu disse, o caso é muito singelo e eu não ia gastar tempo, eu peço provimento à minha apelação, para excluir o direito de arrependimento e garantir à empresa que vendeu os produtos que estão sendo usados, o direito de se ressarcir do valor avençado no orçamento assinado pela própria consumidora.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Cumprimento o doutor Federico, pelo uso que fez da tribuna.

Com a palavra o eminente relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR. ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR) :-

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da

sentença que, aplicando o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, acolheu a pretensão

da Autora/Apelada de desistir de parte de uma compra de produtos de decoração realizada

em seu domicílio, declarando inexigível o débito correspondente.

Tem-se, outrossim, que a questão submetida a reexame por este Egrégio Tribunal de

Justiça é definir se o direito de arrependimento pode ser exercido em se tratando de

aquisição de produtos personalizados e confeccionados sob medida, quando o consumidor,

embora a contratação tenha ocorrido fora do estabelecimento comercial, teve contato

prévio com amostras das mercadorias.

Pois bem.

A Apelante defende a inaplicabilidade da norma consumerista sob o argumento de que a

mens legislatoris
do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor seria proteger o

consumidor de compras por impulso ou realizadas "às cegas", o que não teria ocorrido no

caso, dada a análise prévia das amostras e o auxílio de um profissional de design de

interiores.

Contudo, a tese recursal não merece prosperar.

O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor estabelece, de forma clara e objetiva, um

direito potestativo ao consumidor, cujo exercício não exige qualquer motivação ou

justificativa, bastando que a contratação tenha ocorrido fora do estabelecimento comercial

e que a manifestação de vontade se dê no prazo de reflexão de 7 (sete) dias.

Transcreve-se

o dispositivo:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua

assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de

fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste

artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão,

serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se ser fato incontroverso,

admitido por ambas as partes e comprovado nos autos, que a negociação e a formalização

da compra ocorreram na residência da Apelada.

Extrai-se, ademais, que, a despeito de aduzir que, por ocasião da contratação a Apelada

teria tido “contato direto com as mercadorias antes as compras” (p. 7) e “pleno e irrestrito

contato com os produtos antes da compra” (p. 8), não é o que se extrai do detido exame da

prova produzida nos autos.

Vê-se, na verdade, que a Apelada, ao realizar a compra junto à Apelante, fê-lo sob a

pretensa orientação de profissional de decoração de interiores, consoante prova

testemunhal colhida em audiência de instrução e julgamento (mídia às fls. 256 e id

12605998), ocasião em que foram examinadas amostras de tecidos e catálogos de papéis

de parede, o que, aliás, é a praxe nesse nicho de mercado.

Igualmente inconteste é o fato de que a Apelada manifestou sua desistência quanto ao

“segundo lote” da compra, que é discutido em Juízo, em 15 de março de 2019, apenas 2

(dois) dias após o recebimento do último lote de produtos em 13 de março de 2019,

respeitando, portanto, o prazo legal de reflexão.

Tem-se, outrossim, que a interpretação da norma consumerista deve pautar-se pela máxima

proteção ao vulnerável, não cabendo ao intérprete criar restrições ou exceções onde o

legislador não o fez.

A lei não excepciona a aplicação do direito de arrependimento para produtos

personalizados, feitos sob medida ou quando há contato prévio com amostras. O critério

legal é puramente objetivo: o local da contratação.

Ademais, o contato com amostras não se confunde com o contato com o produto final, já

instalado e acabado.

A finalidade do prazo de reflexão é, justamente, permitir que o consumidor, ao receber o

bem ou serviço em sua plenitude, possa avaliá-lo de forma concreta e decidir, com

tranquilidade e sem a pressão de um vendedor, se o produto corresponde efetivamente às

suas legítimas expectativas.

A eventual divergência entre a amostra e o produto final, ou mesmo a simples mudança de

ideia do consumidor, são riscos inerentes ao modelo de negócio de vendas realizadas fora

do estabelecimento, os quais são assumidos pelo fornecedor.

Nesse contexto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao

reconhecer a aplicabilidade do referido dispositivo legal, conforme se depreende do

seguinte
j
ulgado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. COMPRA E VENDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO

ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.

DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. DESISTÊNCIA NÃO

CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.

2. Quando o contrato de consumo for concluído fora do estabelecimento comercial, o

consumidor tem o direito de desistir do negócio em 7 dias, sem nenhuma motivação, nos termos do art. 49 do CDC. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, agravo regimental no agravo em recurso especial n. 533.990/MG).”

Nesse mesmo sentido, vem decidindo a jurisprudência pátria que o exercício do direito de

arrependimento é potestativo, não cabendo ao fornecedor questionar os motivos da

desistência. Confira-se:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPRA E VENDA DE BEM

MÓVEL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. Nos contratos celebrados

fora do estabelecimento comercial, notadamente por telefone e aplicativos

de mensagem, é assegurado ao consumidor o direito de arrependimento

no prazo de 7 (sete) dias, nos termos do art. 49 do Código de Defesa do

Consumidor, sendo desnecessária qualquer justificativa para seu

exercício. O caráter potestativo do direito impede oposição do

fornecedor, ainda que se trate de produto feito sob encomenda ou

personalizado. Irrelevância da inexistência de vício de qualidade ou

agressividade das técnicas de marketing. Inviável a retenção de valores a

título de multa, ante a literalidade do parágrafo único do referido dispositivo

legal. Sentença de procedência mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos

honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

RECURSO NÃO PROVIDO.”

(Acórdão n. 19184697 | 1025294-37.2024.8.26.0506, 31a Câmara De Direito

Privado, Órgão: TJ-SP. Relator: Rosangela Telles. Julgado em Julgado em

06/05/2025, Publicado em Publicado em 06/05/2025.”

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE

COMPRA E VENDA. COLCHÃO COM CARACTERÍSTICAS

TERAPÊUTICAS ADQUIRIDO A DOMICÍLIO. PRODUTO QUE NÃO

ATENDEU ÀS EXPECTATIVAS DA AUTORA . DIREITO DE

ARREPENDIMENTO EXERCIDO DENTRO DO PRAZO DE QUE

TRATA O ART. 49 DO CDC. UTILIZAÇÃO DO PRODUTO POR UMA

NOITE QUE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO, UMA VEZ QUE INEXISTENTE TAL VEDAÇÃO.

DOCUMENTO DE COMPRA A DEMONSTRAR QUE TODOS OS

PRODUTOS QUE A RÉ FORNECE SÃO FEITOS SOB ENCOMENDA,

OU SEJA, APÓS O CONSUMIDOR AVALIAR O COLCHONETE

UTILIZADO PARA DEMONSTRAÇÃO. DESFAZIMENTO DO

NEGÓCIO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVIDO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71010327724 RS, Relator.: Oyama Assis Brasil de

Moraes, Data de Julgamento: 18/02/2022, Quarta Turma Recursal Cível,

Data de Publicação: 25/02/2022)

Por fim, quanto à alegação de enriquecimento sem causa em virtude do uso dos produtos,

observa-se que a Apelada, ao manifestar a desistência, colocou os bens à disposição para

retirada, e a demora na devolução efetiva decorreu da recusa da Apelante em aceitar o

arrependimento e do próprio trâmite processual.

A. sentença, ao ser integrada pela decisão dos embargos, já determinou a devolução dos

produtos, restabelecendo, na medida do possível, o estado anterior das coisas, o que afasta a alegação de enriquecimento ilícito.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença impugnada, na medida em que aplicou corretamente o direito à espécie, prestigiando a norma protetiva do Código
d
e

Defesa do Consumidor de forma consentânea com os fatos e provas dos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de

sucumbência devidos pela Apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

A
SR
A
. DESEMBARGADOR
A
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 10/03/2026

V
O T O

PEDIDO DE VISTA

A
SR
A
. DESEMBARGADOR
A
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Sr. Presidente,
Eminentes Desembargadores,

Apenas para rememorar, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Arte Assinada Indústria e Comércio Ltda-ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória (Id 12606006), integrada pela decisão que apreciou os embargos de declaração em face dela opostos (Id 12606016) que, na presente “
ação declaratória de inexistência de dívida c/c obrigação de fazer
” ajuizada em seu desfavor por
Ana Cláudia Rosseto Venturim
, julgou procedentes os pedidos formulados para, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida:
(i)
cancelar os protestos de protocolos nº 008380, 009376, 009377;
(ii)
declarar a inexigibilidade da dívida correspondente à Nota Fiscal nº 2-1, no valor de R$ 125.198,80 (cento e vinte e cinco mil cento e noventa e oito reais e oitenta centavos); e
(iii)
declarar a inexigibilidade da quantia de R$ 21.098,55 (vinte e um mil noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

O eminente Relator,
Des. Alexandre Puppim
, orientou-se pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pelo eminente
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
e, na sequência, solicitei vista dos autos para melhor análise da controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador.

Conforme bem delineado nos autos, sustenta a autora/apelada, em suma, que em dezembro de 2018, a sócia da requerida/apelante compareceu à sua residência para vender produtos de decoração de alto padrão (cortinas, tapetes, papéis de parede, almofadas etc.) por meio de catálogos, bem como que, após problemas na entrega e instalação do primeiro lote, exerceu o direito de arrependimento (CDC, art. 49
1
) quanto ao segundo lote de mercadorias no dia 15/03/2019, que corresponde a dois dias após o recebimento.

De acordo com a prova dos autos, do valor total de R$ 277.695,00 (duzentos e setenta e sete mil seiscentos e noventa e cinco reais) cobrado pela requerida, foi adimplido pela autora adimpliu o montante de R$ 127.778,00 (cento e vinte e sete mil setecentos e setenta e oito reais) antes do ajuizamento da ação, de modo que o saldo pendente à época da propositura da ação, segundo a requerida, era de R$ 149.917,00 (cento e quarenta e nove mil novecentos e dezessete reais).

Em sua defesa e na reconvenção, a requerida/apelante alega ser inaplicável o disposto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a venda foi presencial, com contato direto da consumidora com amostras físicas e auxílio de profissional de
design
de interiores, isto é, os produtos adquiridos teriam sido confeccionados sob medida e personalizados, tornando-os impróprios para revenda.

Pois bem. Analisei minuciosamente os autos e, com base na interpretação teleológica do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor e na preservação da boa-fé objetiva, adianto, desde já, que oriento-me pelo provimento parcial do recurso, daí porque peço vênia para dissentir dos judiciosos votos já proferidos. Vejamos.

Como se sabe, o chamado “direito de arrependimento” tem por escopo o de proteger o consumidor de compras por impulso ou “às cegas”, onde inexiste contato físico com o bem, o que não ocorreu no caso vertente. Do que apurei nos autos, a própria apelada convidou a fornecedora à sua residência, onde teve amplo contato com amostras físicas e pôde avaliar texturas, cores e acabamentos em três visitas distintas. Além disso, a compra foi assistida por profissional técnico (Sérgio Palmeira), designer de interiores de sua confiança e tal cenário, salvo melhor juízo, equipara-se a uma venda em estabelecimento comercial, por afastar a “surpresa” que justifica o prazo de reflexão.

Se não bastasse, foi comprovado por prova testemunhal que os itens (papéis de parede das marcas Hermès e Gucci, cortinas Hunter Douglas e tapetes) foram encomendados e produzidos sob medida para as dimensões específicas da residência da apelada, donde se conclui que a personalização absoluta dos bens impede o reaproveitamento comercial ou a revenda pela apelante.

A interpretação que faço do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor é de que o prazo de 7 (sete) dias nele previsto serve como “período de reflexão”, ou seja, visa resguardar o consumidor da falta de contato físico com o bem/mercadoria e possibilitar que amadureça a sua decisão de contratar/adquirir.

Na hipótese em análise, há muito tempo já se encontrava exaurida tal fase em relação à contratação firmada globalmente em dezembro de 2018, tendo a apelada, inclusive, usufruído e aceitado o primeiro lote de produtos instalados meses antes da manifestação de desistência. Portanto, o exercício do arrependimento direcionado exclusivamente ao segundo lote, sob a alegação de deficiência do serviço e insatisfação com o acabamento, acaba por desvirtuar o instituto, que possui natureza potestativa e imotivada, a ser exercido logo após a compra/contratação – repito, ocorrida em dezembro de 2018 – não se prestando para que o consumidor se insurja suposto inadimplemento contratual por parte do fornecedor.

Diante da insatisfação com a qualidade ou com a execução técnica de parcela das mercadorias adquiridas, entendo que a solução jurídica mais plausível e equilibrada não seria o consumidor exercer o direito de arrependimento (CDC, art. 49), mas sim valer-se da disciplina consumerista inerente à
responsabilidade por vícios de produto e do serviço
(CDC, arts. 18 e 20):

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – o abatimento proporcional do preço;

II – complementação do peso ou medida;

III – a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios;

IV – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

Diante desse cenário, parece-me descabido falar “direito de arrependimento” ou em “período de reflexão” meses após o aperfeiçoamento do contrato, aproveitando-se o consumidor dessa disposição legal para desistir de uma parcela da compra alegadamente insatisfatória, uma vez que, para tais situações, a legislação consumerista já reserva outras soluções (CDC, arts. 18 a 20), a saber:
(i)
a reexecução dos serviços sem custo adicional;
(ii)
a substituição dos itens defeituosos; ou
(iii)
o abatimento proporcional do preço.

À luz da boa-fé objetiva e da conservação dos negócios jurídicos, certamente tais medidas permitiriam o saneamento de eventuais falhas técnicas comprovadas – tais como a noticiada queda de trilhos ou emendas aparentes – sem acarretar o desfazimento total e unilateral de um contrato de bens personalizados, preservando-se o equilíbrio econômico da relação em que o fornecedor já havia cumprido a sua etapa de produção.

Ainda que alegue a apelada que haviam vícios desde o início da contratação, porquanto noticia suposta divergência entre amostras e os produtos finais entregues, verifico não ter sido produzida prova robusta nesse sentido.

Extraio do depoimento prestado por Sérgio (designer de interiores), que a autora participou ativamente do processo de escolha e teve a oportunidade de analisar as amostrar, ver catálogos e testar cores e texturas em sua residência antes da encomenda final. Disse ainda o depoente que compareceu na residência da autora/apelada após a conclusão dos serviços para conferir a execução do projeto de decoração e atestou que tudo foi devidamente entregue e instalado conforme o planejado, bem como que a autora “
está utilizando todos os materiais adquiridos
” (trecho transcrito na sentença – Id 12606006, p.7).

Dessa forma, ao determinar a devolução dos produtos após mais de cinco anos de uso pela consumidora para evitar o enriquecimento sem causa, a decisão que acolheu em parte os embargos de declaração (Id 12606016) incide, com a devida vênia, em contradição lógica.

Como vimos, é incontroverso que a autora utiliza os produtos regularmente há mais de cinco anos, parecendo-me contraditório e violador da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
) pretender a devolução de itens que sofreram fruição e natural desgaste pelo uso extensivo, tendo em vista que o arrependimento, no sistema consumerista, pressupõe
a devolução do bem no estado em que foi recebido
, o que se tornou faticamente impossível dada a instalação e o decurso do tempo.

Adverte o prof. Leonardo de Medeiros Garcia, em nota ao art. 49 do Código de Defesa do Consumidor que “
Para exercitar o direito de arrependimento é importante que o produto a ser devolvido

possa ser novamente utilizado pelo fornecedor em futura transação. Assim, o consumidor deverá ter o cuidado para não depreciar ou desvalorizar o produto com o uso.
2
”

Com tais considerações, uma vez afastado o direito de arrependimento pelas circunstâncias da aquisição e natureza dos bens, a dívida remanescente é líquida e exigível, de modo que o protesto dos títulos constitui exercício regular de direito do credor diante da inadimplência que, a meu ver, é injustificada.

Todavia, cabem algumas ponderações acerca do montante efetivamente devido pela autora/apelada.

Do que constatei dos autos, é incontroverso o valor de R$ 131.397,65 (cento e trinta e um mil trezentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos) em relação ao primeiro lote de mercadorias, do qual foi efetivamente adimplida a quantia de R$ 127.778,00 (cento e vinte e sete mil setecentos e setenta e oito reais) pela autora, assim remanescendo a diferença de R$ 3.619,65 (três mil seiscentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos), que foi objeto de depósito judicial, cujo valor atualizado e quitado, em 16/05/2019, totalizou a importância de R$ 3.686,16 (três mil seiscentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos).

Isso reforça, inclusive, que a apelada renunciou ao direito de arrependimento ao aceitar e incorporar os produtos ao seu patrimônio após o exaurimento do prazo legal, com o escorreito pagamento da parcela correspondente.

Verifico, todavia, ter havido
excesso de cobrança
por parte da apelante, que foi reconhecido perante o PROCON de Vitória (fls. 98/100), por se identificar uma diferença de R$ 21.098,55 (vinte e um mil noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos) entre o somatório das notas fiscais (R$ 256.596,45) e o total exigido (R$ 277.695,00). Na missiva endereçada ao PROCON, a representante legal da apelante esclareceu que “
se estabeleceu um crédito em nossa empresa no valor de R$ 21.098,55 (vinte e um mil noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos) a serem abatidos nas prestações futuras
” (fl. 100) e, do que apurei dos presentes autos, tal quantia não foi abatida ao se formular pleito reconvencional (fls. 172/182).

Portanto, do valor originalmente exigido (R$ 149.917,00), deve ser abatido o excesso cobrado (R$ 21.098,55), do que resulta como devida a quantia de R$ 128.818,45 (cento e vinte e oito mil oitocentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos), que corresponde a soma entre o valor da condenação na reconvenção (R$ 125.132,29) e o depósito judicial realizado pela autora para quitação do resíduo da primeira nota fiscal (R$ 3.686,16).

Com tais considerações, novamente pedindo vênia ao eminente Relator para dele dissentir,
dou provimento

parcial ao recurso de apelação cível
[e não total diante dos ajustes efetuados no
quantum
devido] para, reformando a sentença:
(i)
julgar improcedentes os pedidos da autora; e
(ii)
julgar procedente a reconvenção apresentada pela requerida, com a condenação da autora ao pagamento do saldo devedor resultante (R$ 128.818,45), nele já incluído o valor depositado (R$ 3.686,16), após o abatimento a que faz jus a apelada (R$ 21.098,55), a ser monetariamente corrigido pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela inadimplida e acrescido de juros de mora desde a data da citação.

Por conseguinte,
redimensiono os ônus sucumbenciais
a fim de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% fixado na sentença, a incidir sobre o proveito econômico por elas obtido, qual seja, sobre o valor da condenação na reconvenção (R$ 128.818,45) em favor dos advogados da apelante e, sobre o excesso de cobrança reconhecido (R$ 21.098,55), em favor dos advogados da apelada.

É como voto
.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 17/03/2026

V
O T O

PEDIDO DE VISTA

APLICAÇÃO DO ART. 942 DO NOVO CPC

TÉCNICA DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares, os autos foram encaminhados ao meu gabinete para aplicação do art. 942 do CPC, tendo em vista que o julgamento do recurso em epígrafe teve resultado não unânime.

Rememoro que se trata de apelação cível interposta pelo
ARTE ASSINADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
, eis que irresignada com a r. sentença que julgou procedente a demanda proposta por
ANA CLAUDIA ROSSETTO VENTURIN
para admitir, na hipótese, a incidência do direito de arrependimento a que alude o art. 49 do CDC.

Esta é a controvérsia submetida a julgamento.

Em sessão pretérita, proferiu voto o eminente Relator
Des. Alexandre Puppim
, negando provimento ao recurso a partir de uma interpretação literal do mencionado dispositivo legal, no que foi acompanhado pelo e.
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
.

Em seguida, votou a insigne
Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira
,
inaugurando divergência
no sentido de dar provimento ao recurso, mediante interpretação teleológica da norma.

Pois bem.

Após detida análise do caderno processual, e rogando vênias àqueles que pensam de forma diversa, penso que o voto divergente merece prevalecer.

O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor assim dispõe:

Art. 49.
O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Nesse sentido, como bem pontuou a e. Des. Eliana Junqueira, parece-me cristalino que, especialmente quanto à aquisição remota de produtos, a finalidade da norma é conferir proteção ao consumidor nas hipóteses em que aquisição ocorra em ambiente onde não seja possível ter prévio contato com o bem adquirido.

Nesse aspecto, o próprio texto legal exemplifica situações de compra através de “telefone” e “a domicílio”, sem excluir outras hipóteses similares (como, por exemplo, através da internet).

Portanto, o prejuízo ao consumidor decorre da presunção de existência de algum grau de comprometimento na quantidade ou na qualidade das informações necessárias à tomada de decisão nessas modalidades de aquisição
.

Todavia, no caso vertente, com as vênias ao entendimento em sentido diverso, entendo que tal presunção deva ser afastada, porquanto a aquisição do bem em domicílio não trouxe prejuízo algum à consumidora.
Pelo contrário
: restou cristalino que, dada a vultuosidade dos bens comercializados, a empresa recorrente deslocou-se até a residência da recorrida, lá prestando o mesmo atendimento que lhe seria dispensado no estabelecimento comercial, inclusive com a apresentação de amostras, etc., visando proporcionar-lhe maior comodidade, como é sabidamente comum nos nichos de luxo.

Ora, se os itens adquiridos são
personalizados
mediante verificação e aprovação das amostras que são apresentadas ao consumidor, e se isto foi incontroversamente feito na hipótese –
repita-se, mediante atendimento especial, a domicílio
–, tenho que a situação se assemelha muito mais a um
deslocamento dos recursos do estabelecimento à residência da autora/recorrente (vendedor, amostras), para sua própria comodidade
, do que uma “compra às cegas”, com limitações que prejudicassem a tomada de decisão da consumidora a justificar o direito imotivado de desistência, inclusive à luz do princípio da boa-fé objetiva.

Afinal, foram realizadas
três visitas
distintas e a compra foi
assistida por profissional técnico contratado pela apelada
(
designer de interiores
),
mediante apresentação de amostras pelo vendedor, de idêntico modo ao que ocorreria no estabelecimento comercial
, não havendo que se falar em prejuízo à tomada de decisão em razão da ausência de comparecimento à sede empresarial, notadamente porque,
sendo personalizados os produtos, lá eles também naturalmente não estariam
.

Destarte, como bem pontua o voto divergente, não há que se falar em direito de arrependimento na hipótese, devendo, contudo, ser decotado o excesso de cobrança referente à diferença entre o valor da somatória das notas fiscais e o valor exigido na reconvenção.

Pelo exposto, sem mais delongas e novamente pedindo vênia àqueles que pensam de forma diversa, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos exatos termos do voto divergente
.

É como voto, respeitosamente.

*

REFORMULAÇÕES DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPI
M

(
RELATOR
)
:-

Eminente Presidente.

O voto da eminente Desembargador Eliana, havia me chamado a atenção com relação ao fundamento que havia votado e após a leitura do voto da Desembargadora Eliana e da leitura do voto do Desembargador Robson, acredito que melhor se amolda a questão posta sobre nosso julgamento.

Em razão disso, estou reformulando o meu voto para acompanhar integralmente o voto da Desembargadora Eliana.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Até por uma questão de coerência tinha acompanhado de início, também reformulo para acompanhar o voto de relatoria, ora reformulado.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O processo permanece em pauta e vai com vista ao gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 24/03/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Ana Claudia Rossetto Venturin e improcedente a reconvenção da empresa Arte Assinada Indústria e Comércio Ltda - ME, reconhecendo o exercício do direito de arrependimento em contrato de compra e venda de itens de decoração de luxo.

Inicialmente, o Eminente Relator Alexandre Puppim votou pelo desprovimento do recurso, mantendo a procedência da ação principal, no que foi acompanhado pelo E. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira. Sobreveio, então, divergência inaugurada pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira que, em técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, foi acompanhada pelo E. Desembargador Robson Luiz Albanez.

Ocorre que, da análise das Notas Orais recentemente acostadas aos autos (IDs 18714217 e 18856905), verifica-se que o Relator, em juízo de retratação motivado pelos debates em Sessão, alterou seu posicionamento para aderir integralmente à divergência – tal qual o Desembargador Dair –, de modo que, diante da convergência de votos, constata-se que o julgamento tornou-se unânime, sendo, pois, desnecessária a aplicação da técnica de julgamento ampliado, pelo que deixo de proferir juízo de mérito a respeito.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acolho a manifestação de Vossa Excelência.

*

mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013199-57.2019.8.08.0024

APELANTE: ARTE ASSINADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

APELADO: ANA CLAUDIA ROSSETTO VENTURIN

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da sentença que, aplicando o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, acolheu a pretensão da Autora/Apelada de desistir de parte de uma compra de produtos de decoração realizada em seu domicílio, declarando inexigível o débito correspondente.

Tem-se, outrossim, que a questão submetida a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça é definir se o direito de arrependimento pode ser exercido em se tratando de aquisição de produtos personalizados e confeccionados sob medida, quando o consumidor, embora a contratação tenha ocorrido fora do estabelecimento comercial, teve contato prévio com amostras das mercadorias.

Pois bem.

A Apelante defende a inaplicabilidade da norma consumerista sob o argumento de que a mens legislatoris do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor seria proteger o consumidor de compras por impulso ou realizadas "às cegas", o que não teria ocorrido no caso, dada a análise prévia das amostras e o auxílio de um profissional de design de interiores.

Contudo, a tese recursal não merece prosperar.

O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor estabelece, de forma clara e objetiva, um direito potestativo ao consumidor, cujo exercício não exige qualquer motivação ou justificativa, bastando que a contratação tenha ocorrido fora do estabelecimento comercial e que a manifestação de vontade se dê no prazo de reflexão de 7 (sete) dias. Transcreve-se o dispositivo:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se ser fato incontroverso, admitido por ambas as partes e comprovado nos autos, que a negociação e a formalização da compra ocorreram na residência da Apelada.

Extrai-se, ademais, que, a despeito de aduzir que, por ocasião da contratação a Apelada teria tido “
contato direto com as mercadorias antes as compras
” (p. 7) e “
pleno e irrestrito contato com os produtos antes da compra
” (p. 8), não é o que se extrai do detido exame da prova produzida nos autos.

Vê-se, na verdade, que a Apelada, ao realizar a compra junto à Apelante, fê-lo sob a pretensa orientação de profissional de decoração de interiores, consoante prova testemunhal colhida em audiência de instrução e julgamento (mídia às fls. 256 e id 12605998), ocasião em que foram examinadas amostras de tecidos e catálogos de papéis de parede, o que, aliás, é a praxe nesse nicho de mercado.

Igualmente inconteste é o fato de que a Apelada manifestou sua desistência quanto ao “segundo lote” da compra, que é discutido em Juízo, em 15 de março de 2019, apenas 2 (dois) dias após o recebimento do último lote de produtos em 13 de março de 2019, respeitando, portanto, o prazo legal de reflexão.

Tem-se, outrossim, que a interpretação da norma consumerista deve pautar-se pela máxima proteção ao vulnerável, não cabendo ao intérprete criar restrições ou exceções onde o legislador não o fez.

A lei não excepciona a aplicação do direito de arrependimento para produtos personalizados, feitos sob medida ou quando há contato prévio com amostras. O critério legal é puramente objetivo: o local da contratação.

Ademais, o contato com amostras não se confunde com o contato com o produto final, já instalado e acabado.

A finalidade do prazo de reflexão é, justamente, permitir que o consumidor, ao receber o bem ou serviço em sua plenitude, possa avaliá-lo de forma concreta e decidir, com tranquilidade e sem a pressão de um vendedor, se o produto corresponde efetivamente às suas legítimas expectativas.

A eventual divergência entre a amostra e o produto final, ou mesmo a simples mudança de ideia do consumidor, são riscos inerentes ao modelo de negócio de vendas realizadas fora do estabelecimento, os quais são assumidos pelo fornecedor.

Nesse contexto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a aplicabilidade do referido dispositivo legal, conforme se depreende do seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. DESISTÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.
2. Quando o contrato de consumo for concluído fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem o direito de desistir do negócio em 7 dias, sem nenhuma motivação, nos termos do art. 49 do CDC. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, agravo regimental no agravo em recurso especial n. 533.990/MG).”

Nesse mesmo sentido, vem decidindo a jurisprudência pátria que o exercício do direito de arrependimento é potestativo, não cabendo ao fornecedor questionar os motivos da desistência. Confira-se:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO.
Nos contratos celebrados fora do estabelecimento comercial
, notadamente por telefone e aplicativos de mensagem,
é assegurado ao consumidor o direito de arrependimento no prazo de 7 (sete) dias, nos termos do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária qualquer justificativa para seu exercício. O caráter potestativo do direito impede oposição do fornecedor, ainda que se trate de produto feito sob encomenda ou personalizado. Irrelevância da inexistência de vício de qualidade
ou agressividade das técnicas de marketing. Inviável a retenção de valores a título de multa, ante a literalidade do parágrafo único do referido dispositivo legal. Sentença de procedência mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(Acórdão n. 19184697 | 1025294-37.2024.8.26.0506, 31ª Câmara De Direito Privado, Órgão: TJ-SP. Relator: Rosangela Telles. Julgado em Julgado em 06/05/2025, Publicado em Publicado em 06/05/2025.”

Por fim, quanto à alegação de enriquecimento sem causa em virtude do uso dos produtos, observa-se que a Apelada, ao manifestar a desistência, colocou os bens à disposição para retirada, e a demora na devolução efetiva decorreu da recusa da Apelante em aceitar o arrependimento e do próprio trâmite processual.

A. sentença, ao ser integrada pela decisão dos embargos, já determinou a devolução dos produtos, restabelecendo, na medida do possível, o estado anterior das coisas, o que afasta a alegação de enriquecimento ilícito.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença impugnada, na medida em que aplicou corretamente o direito à espécie, prestigiando a norma protetiva do Código de Defesa do Consumidor de forma consentânea com os fatos e provas dos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

REFORMULAÇÃO DE VOTO

SESSÃO DO DIA 17/03/2026

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIN (RELATOR):-

Eminente Presidente.

O voto da eminente Desembargador Eliana havia me chamado a atenção com relação ao fundamento que havia votado e após a leitura do voto da Desembargadora Eliana e da leitura do voto do Desembargador Robson, acredito que melhor se amolda a questão posta sobre nosso julgamento.

Em razão disso, estou reformulando o meu voto para acompanhar integralmente o voto da Desembargadora Eliana.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Apenas para rememorar, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Arte Assinada Indústria e Comércio Ltda-ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória (Id 12606006), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 12606016) que, na presente “
ação declaratória de inexistência de dívida c/c obrigação de fazer
” ajuizada em seu desfavor por
Ana Cláudia Rosseto Venturim
, julgou procedentes os pedidos formulados para, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida:
(i)
cancelar os protestos de protocolos nº 008380, 009376, 009377;
(ii)
declarar a inexigibilidade da dívida correspondente à Nota Fiscal nº 2-1, no valor de R$ 125.198,80 (cento e vinte e cinco mil cento e noventa e oito reais e oitenta centavos); e
(iii)
declarar a inexigibilidade da quantia de R$ 21.098,55 (vinte e um mil noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

O eminente Relator,
Des. Alexandre Puppim
, orientou-se pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pelo eminente
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
e, na sequência, solicitei vista dos autos para melhor análise da controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador.

Conforme bem delineado nos autos, sustenta a autora/apelada, em suma, que em dezembro de 2018, a sócia da requerida/apelante compareceu à sua residência para vender produtos de decoração de alto padrão (cortinas, tapetes, papéis de parede, almofadas etc.) por meio de catálogos, bem como que, após problemas na entrega e instalação do primeiro lote, exerceu o direito de arrependimento (CDC, art. 49
1
) quanto ao segundo lote de mercadorias no dia 15/03/2019, que corresponde a dois dias após o recebimento.

De acordo com a prova dos autos, do valor total de R$ 277.695,00 (duzentos e setenta e sete mil seiscentos e noventa e cinco reais) cobrado pela requerida, foi adimplido pela autora adimpliu o montante de R$ 127.778,00 (cento e vinte e sete mil setecentos e setenta e oito reais) antes do ajuizamento da ação, de modo que o saldo pendente à época da propositura da ação, segundo a requerida, era de R$ 149.917,00 (cento e quarenta e nove mil novecentos e dezessete reais).

Em sua defesa e na reconvenção, a requerida/apelante alega ser inaplicável o disposto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a venda foi presencial, com contato direto da consumidora com amostras físicas e auxílio de profissional de
design
de interiores, isto é, os produtos adquiridos teriam sido confeccionados sob medida e personalizados, tornando-os impróprios para revenda.

Pois bem. Analisei minuciosamente os autos e, com base na interpretação teleológica do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor e na preservação da boa-fé objetiva, adianto, desde já, que oriento-me pelo provimento parcial do recurso, daí porque peço vênia para dissentir dos judiciosos votos já proferidos. Vejamos.

Como se sabe, o chamado “direito de arrependimento” tem por escopo o de proteger o consumidor de compras por impulso ou “às cegas”, onde inexiste contato físico com o bem, o que não ocorreu no caso vertente. Do que apurei nos autos, a própria apelada convidou a fornecedora à sua residência, onde teve amplo contato com amostras físicas e pôde avaliar texturas, cores e acabamentos em três visitas distintas. Além disso, a compra foi assistida por profissional técnico (Sérgio Palmeira), designer de interiores de sua confiança e tal cenário, salvo melhor juízo, equipara-se a uma venda em estabelecimento comercial, por afastar a “surpresa” que justifica o prazo de reflexão.

Se não bastasse, foi comprovado por prova testemunhal que os itens (papéis de parede das marcas Hermès e Gucci, cortinas Hunter Douglas e tapetes) foram encomendados e produzidos sob medida para as dimensões específicas da residência da apelada, donde se conclui que a personalização absoluta dos bens impede o reaproveitamento comercial ou a revenda pela apelante.

A interpretação que faço do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor é de que o prazo de 7 (sete) dias nele previsto serve como “período de reflexão”, ou seja, visa resguardar o consumidor da falta de contato físico com o bem/mercadoria e possibilitar que amadureça a sua decisão de contratar/adquirir.

Na hipótese em análise, há muito tempo já se encontrava exaurida tal fase em relação à contratação firmada globalmente em dezembro de 2018, tendo a apelada, inclusive, usufruído e aceitado o primeiro lote de produtos instalados meses antes da manifestação de desistência. Portanto, o exercício do arrependimento direcionado exclusivamente ao segundo lote, sob a alegação de deficiência do serviço e insatisfação com o acabamento, acaba por desvirtuar o instituto, que possui natureza potestativa e imotivada, a ser exercido logo após a compra/contratação – repito, ocorrida em dezembro de 2018 – não se prestando para que o consumidor se insurja suposto inadimplemento contratual por parte do fornecedor.

Diante da insatisfação com a qualidade ou com a execução técnica de parcela das mercadorias adquiridas, entendo que a solução jurídica mais plausível e equilibrada não seria o consumidor exercer o direito de arrependimento (CDC, art. 49), mas sim valer-se da disciplina consumerista inerente à
responsabilidade por vícios de produto e do serviço
(CDC, arts. 18 e 20):

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – o abatimento proporcional do preço;

II – complementação do peso ou medida;

III – a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios;

IV – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

Diante desse cenário, parece-me descabido falar “direito de arrependimento” ou em “período de reflexão” meses após o aperfeiçoamento do contrato, aproveitando-se o consumidor dessa disposição legal para desistir de uma parcela da compra alegadamente insatisfatória, uma vez que, para tais situações, a legislação consumerista já reserva outras soluções (CDC, arts. 18 a 20), a saber:
(i)
a reexecução dos serviços sem custo adicional;
(ii)
a substituição dos itens defeituosos; ou
(iii)
o abatimento proporcional do preço.

À luz da boa-fé objetiva e da conservação dos negócios jurídicos, certamente tais medidas permitiriam o saneamento de eventuais falhas técnicas comprovadas – tais como a noticiada queda de trilhos ou emendas aparentes – sem acarretar o desfazimento total e unilateral de um contrato de bens personalizados, preservando-se o equilíbrio econômico da relação em que o fornecedor já havia cumprido a sua etapa de produção.

Ainda que alegue a apelada que haviam vícios desde o início da contratação, porquanto noticia suposta divergência entre amostras e os produtos finais entregues, verifico não ter sido produzida prova robusta nesse sentido.

Extraio do depoimento prestado por Sérgio (designer de interiores), que a autora participou ativamente do processo de escolha e teve a oportunidade de analisar as amostrar, ver catálogos e testar cores e texturas em sua residência antes da encomenda final. Disse ainda o depoente que compareceu na residência da autora/apelada após a conclusão dos serviços para conferir a execução do projeto de decoração e atestou que tudo foi devidamente entregue e instalado conforme o planejado, bem como que a autora “
está utilizando todos os materiais adquiridos
” (trecho transcrito na sentença – Id 12606006, p.7).

Dessa forma, ao determinar a devolução dos produtos após mais de cinco anos de uso pela consumidora para evitar o enriquecimento sem causa, a decisão que acolheu em parte os embargos de declaração (Id 12606016) incide, com a devida vênia, em contradição lógica.

Como vimos, é incontroverso que a autora utiliza os produtos regularmente há mais de cinco anos, parecendo-me contraditório e violador da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
) pretender a devolução de itens que sofreram fruição e natural desgaste pelo uso extensivo, tendo em vista que o arrependimento, no sistema consumerista, pressupõe
a devolução do bem no estado em que foi recebido
, o que se tornou faticamente impossível dada a instalação e o decurso do tempo.

Adverte o prof. Leonardo de Medeiros Garcia, em nota ao art. 49 do Código de Defesa do Consumidor que “
Para exercitar o direito de arrependimento é importante que o produto a ser devolvid
o
possa ser novamente utilizado pelo fornecedor em futura transação. Assim, o consumidor deverá ter o cuidado para não depreciar ou desvalorizar o produto com o uso.
2
”

Com tais considerações, uma vez afastado o direito de arrependimento pelas circunstâncias da aquisição e natureza dos bens, a dívida remanescente é líquida e exigível, de modo que o protesto dos títulos constitui exercício regular de direito do credor diante da inadimplência que, a meu ver, é injustificada.

Todavia, cabem algumas ponderações acerca do montante efetivamente devido pela autora/apelada.

Do que constatei dos autos, é incontroverso o valor de R$ 131.397,65 (cento e trinta e um mil trezentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos) em relação ao primeiro lote de mercadorias, do qual foi efetivamente adimplida a quantia de R$ 127.778,00 (cento e vinte e sete mil setecentos e setenta e oito reais) pela autora, assim remanescendo a diferença de R$ 3.619,65 (três mil seiscentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos), que foi objeto de depósito judicial, cujo valor atualizado e quitado, em 16/05/2019, totalizou a importância de R$ 3.686,16 (três mil seiscentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos).

Isso reforça, inclusive, que a apelada renunciou ao direito de arrependimento ao aceitar e incorporar os produtos ao seu patrimônio após o exaurimento do prazo legal, com o escorreito pagamento da parcela correspondente.

Verifico, todavia, ter havido
excesso de cobrança
por parte da apelante, que foi reconhecido perante o PROCON de Vitória (fls. 98/100), por se identificar uma diferença de R$ 21.098,55 (vinte e um mil noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos) entre o somatório das notas fiscais (R$ 256.596,45) e o total exigido (R$ 277.695,00). Na missiva endereçada ao PROCON, a representante legal da apelante esclareceu que “
se estabeleceu um crédito em nossa empresa no valor de R$ 21.098,55 (vinte e um mil noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos) a serem abatidos nas prestações futuras
” (fl. 100) e, do que apurei dos presentes autos, tal quantia não foi abatida ao se formular pleito reconvencional (fls. 172/182).

Portanto, do valor originalmente exigido (R$ 149.917,00), deve ser abatido o excesso cobrado (R$ 21.098,55), do que resulta como devida a quantia de R$ 128.818,45 (cento e vinte e oito mil oitocentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos), que corresponde a soma entre o valor da condenação na reconvenção (R$ 125.132,29) e o depósito judicial realizado pela autora para quitação do resíduo da primeira nota fiscal (R$ 3.686,16).

Com tais considerações, novamente pedindo vênia ao eminente Relator para dele dissentir,
dou provimento
parcial a
o recurso de apelação cível
[e não total diante dos ajustes efetuados no
quantum
devido] para, reformando a sentença:
(i)
julgar improcedentes os pedidos da autora; e
(ii)
julgar procedente a reconvenção apresentada pela requerida, com a condenação da autora ao pagamento do saldo devedor resultante (R$ 128.818,45), nele já incluído o valor depositado (R$ 3.686,16),
após o abatimento a que faz jus a apelada (R$ 21.098,55),
a ser monetariamente corrigido pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela inadimplida e acrescido de juros de mora desde a data da citação.

Por conseguinte,
redimensiono os ônus sucumbenciais
a fim de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% fixado na sentença, a incidir sobre o proveito econômico por elas obtido, qual seja, sobre o valor da condenação na reconvenção (R$ 128.818,45) em favor dos advogados da apelante e, sobre o excesso de cobrança reconhecido (R$ 21.098,55), em favor dos advogados da apelada.

É como voto
.

DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

__________________________

1
Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

2
In Direito do Consumidor. Rio de Janeiro: Ed. Impetus, 7ª ed., 2011, p. 332.

APLICAÇÃO DO ART. 942 DO NOVO CPC

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Eminentes pares, os autos foram encaminhados ao meu gabinete para aplicação do art. 942 do CPC, tendo em vista que o julgamento do recurso em epígrafe teve resultado não unânime.

Rememoro que se trata de apelação cível interposta pelo
ARTE ASSINADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
, eis que irresignada com a r. sentença que julgou procedente a demanda proposta por
ANA CLAUDIA ROSSETTO VENTURIN
para admitir, na hipótese, a incidência do direito de arrependimento a que alude o art. 49 do CDC.

Esta é a controvérsia submetida a julgamento.

Em sessão pretérita, proferiu voto o eminente Relator
Des.
A
lexandre Puppim
, negando provimento ao recurso a partir de uma interpretação literal do mencionado dispositivo legal, no que foi acompanhado pelo e.
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
.

Em seguida, votou a insigne
Des.ª
Eliana Junqueira Munhós Ferreira
,
inaugurando divergência
no sentido de dar provimento ao recurso, mediante interpretação teleológica da norma.

Pois bem.

Após detida análise do caderno processual, e rogando vênias àqueles que pensam de forma diversa, penso que o voto divergente merece prevalecer.

O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor assim dispõe:

Art. 49.
O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Nesse sentido, como bem pontuou a e. Des. Eliana Junqueira, parece-me cristalino que, especialmente quanto à aquisição remota de produtos, a finalidade da norma é conferir proteção ao consumidor nas hipóteses em que aquisição ocorra em ambiente onde não seja possível ter prévio contato com o bem adquirido.

Nesse aspecto, o próprio texto legal exemplifica situações de compra através de “telefone” e “a domicílio”, sem excluir outras hipóteses similares (como, por exemplo, através da internet).

Portanto, o prejuízo ao consumidor
decorre da presunção de existência de algum grau de comprometimento na quantidade ou na qualidade das informações necessárias à tomada de decisão nessas modalidades de aquisição
.

Todavia, no caso vertente, com as vênias ao entendimento em sentido diverso, entendo que tal presunção deva ser afastada, porquanto a aquisição do bem em domicílio não trouxe prejuízo algum à consumidora.
P
elo contrário
: restou cristalino que, dada a vultuosidade dos bens comercializados, a empresa recorrente deslocou-se até a residência da recorrida, lá prestando o mesmo atendimento que lhe seria dispensado no estabelecimento comercial, inclusive com a apresentação de amostras, etc., visando proporcionar-lhe maior comodidade, como é sabidamente comum nos nichos de luxo.

Ora, se os itens adquiridos são
personalizados
mediante verificação e aprovação das amostras que são apresentadas ao consumidor, e se isto foi incontroversamente feito na hipótese –
repita-se, mediante atendimento especial, a domicílio
–, tenho que a situação se assemelha muito mais a um
deslocamento dos recursos do estabelecimento à residência da autora/recorrente (vendedor, amostras), para sua
própria
comodidade
, do que uma “compra às cegas”, com limitações que prejudicassem a tomada de decisão da consumidora a justificar o direito imotivado de desistência, inclusive à luz do princípio da boa-fé objetiva.

Afinal, foram realizadas
três visitas
distintas e a compra foi
assistida por profissional técnico contratado pela apelada
(
designer de interiores
),
mediante apresentação de amostras pelo vendedor, de idêntico modo ao que ocorreria no estabelecimento comercial
, não havendo que se falar em prejuízo à tomada de decisão em razão da ausência de comparecimento à sede empresarial, notadamente porque,
sendo personalizados os produtos, lá eles também
naturalmente
não estariam
.

Destarte, como bem pontua o voto divergente, não há que se falar em direito de arrependimento na hipótese, devendo, contudo, ser decotado o excesso de cobrança referente à diferença entre o valor da somatória das notas fiscais e o valor exigido na reconvenção.

Pelo exposto, sem mais delongas e novamente pedindo vênia àqueles que pensam de forma diversa, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,

nos exatos termos do voto
divergente
.

É como voto, respeitosamente.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Rememorando, trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Ana Claudia Rossetto Venturin e improcedente a reconvenção da empresa Arte Assinada Indústria e Comércio Ltda - ME, reconhecendo o exercício do direito de arrependimento em contrato de compra e venda de itens de decoração de luxo.

Inicialmente, o Eminente Relator Alexandre Puppim votou pelo desprovimento do recurso, mantendo a procedência da ação principal, no que foi acompanhado pelo E. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira. Sobreveio, então, divergência inaugurada pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira que, em técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, foi acompanhada pelo E. Desembargador Robson Luiz Albanez.

Ocorre que, da análise das Notas Orais recentemente acostadas aos autos (IDs 18714217 e 18856905), verifica-se que o Relator, em juízo de retratação motivado pelos debates em Sessão, alterou seu posicionamento para aderir integralmente à divergência – tal qual o Desembargador Dair –, de modo que, diante da convergência de votos, constata-se que o julgamento tornou-se unânime, sendo, pois, desnecessária a aplicação da técnica de julgamento ampliado, pelo que deixo de proferir juízo de mérito a respeito.

É como voto.